Tribunal: TJMT
Processo: 1010230-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010230-09.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida na Ação de Manutenção de Posse, numeração única 1004542-82.2019.8.11.0006, da 2a Vara da Comarca de Cáceres-MT, proposta por IGNO MOIMAZ JUNIOR, em que se deferiu a medida liminar de manutenção de posse requerida pelo autor, ora agravado.
O agravante esclarece, preliminarmente, que “Pleiteia-se através deste Recurso de Agravo de Instrumento a reforma da r. decisão pela qual a Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito em Substituição Legal da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres – Mato Grosso, na qual deferiu a liminar inaudita altera pars, determinando a manutenção de posse provisória, em favor do Requerente IGNO MOIMAZ JUNIOR, ora Agravado, e por consequência proibindo que os réus, ora Agravantes e todas as pessoas existentes no suposto imóvel do requerente/Agravado, de molestar ou voltar violar o direito de posse do autor, assim causando danos irreparáveis aos Agravantes e outros conforme restará comprovado [...]” (Id. 42219453; pág. 4)
Narra que, “A área reivindicada pelo Autor/Agravado NÄO É A MESMA AREA OCUPADA pelos Requeridos, ora Agravantes, porem o mesmo maliciosamente tenta retirar os Requeridos à força, se valendo de um Contrato particular de compra e venda onde não há descrição exata do imóvel e de uma antiga Ação de Reintegração de posse movida em desfavor somente de um tal ZELARMINDO SILVA DE CAMPOS (Autos n. 349/2007, 3 Vara Cível de Cáceres-MT). ” (Id. 42219453, pág. 5)
Argumenta que, “Mesmo se estivesse comprovado nos autos que o area ocupada pelos Agravados trata-se da área de possuída pelo Agravado, o Autor não comprovou sua posse antiga ou, ainda, a posse atual, requisitos para o deferimento da medida liminar, tal contrato particular de compromisso de compra e venda celebrado em 2002, Contrato de Aluguel de pasto, Distrato com autenticidade duvidosa, bem como testemunhas que se contradizem a todo tempo, copia de Processo judicial de possível invasão em 2007 onde os Requeridos não foram parte, não comprovam a posse atual do Autor, nem mesmo que os Agravantes estão na área a menos de 1 ano e um dia. Estamos diante de vários documentos de origem unilateral, meramente declaratórios. ” (Id. 42219453, pág. 10)
Defende que a decisão deve ser reformada, “primeiro porque o Autor não trouxe aos autos, nenhuma prova visual do que fez na área que alega ser dele, não provou nenhuma atividade produtiva, quer seja criação ou plantações, nenhuma prova de que morava ou mantinha algum zelando ou cuidando, apenas apresentou um “contrato” particular de arrendamento, sem se quer estar reconhecido firma, ASSIM NÃO EXISTIU PROVA DA POSSE ANTIGA, NEM MESMO SE TRATAR DA MESMA AREA DOS REQUERIDOS. ” (Id. 42219453, pág. 12)
Sustenta que, “diante da falta de exatidão da localização da suposta área rural do Agravado, por não se tratar da mesma área ocupada pelos Agravantes, bem como, pelo fato dos Agravantes estarem na posse de suas áreas a mais de um ano e um dia, requer-se a suspensão imediata da decisão interlocutória de ID 31134085 do processo eletrônico em epígrafe, para que seja suspensa os efeitos da medida liminar reintegratória de posse ate o final decisão do presente recurso a, pois, os Agravantes, por meio deste recurso de Agravo de Instrumento, mercê das razões recursais abaixo destacadas. ” (Id. 42219453; pág. 14).
Menciona que o contrato de compra e venda da suposta área do Agravado, consta como objeto somente a Fazenda Subida, já no suposto contrato de aluguel de pasto, consta a Fazenda Santo Antônio.
Assevera que, “os Requeridos estão na posse mais de um ano e dia, sendo que o Sr Paulo está na posse da área a quase vinte ano e parte desta área foi cedida ao Sr Cosmo a mais de ano, onde se encontram na posse ininterruptamente, morando e trabalhando na terra. ” (Id. 42219453, pág. 18)
Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, revogando a liminar concedida na origem.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela parte agravante, identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão da medida requerida.
Indentifico que, na decisão agravada, o magistrado de primeira Instância, ao deferir a liminar requerida reconheceu a posse, nos seguintes termos:
“[...] Primeiro requisito é a posse, segundo o art. 561, I do NCPC, e entendo que consoante documentos juntados aos autos, resta demonstrado que o imóvel é utilizado pelo requerente em atividade agropecuária, conforme documentos de id 22239352 e n. 22239203” (Id. 45278960, pág. 54)
Os documentos de Ids. 22239352 e 22239203, (identificadores dos autos de origem), são, respectivamente, o contrato particular de aluguel de pasto e distrato (Id. 45278972 – pág. 10 a 15 destes autos) e o instrumento particular de compromisso de compra e venda, (Id. 45278958, pág. 10).
O contrato de aluguel de pasto é referente a uma área de terras de 88,73 hectares denominada “Fazenda Santo Antonio”, localizada no município de Cáceres. Todavia, segundo consta do boletim de ocorrência a invasão teria ocorrido na “Fazenda Subida” (Id. 45278959, pág. 100).
Nesse contexto, o contrato de aluguel de pasto não é documento apto a comprovar a posse do agravado, porquanto é referente a área diversa daquele que se pretende a proteção possessória.
Destarte, não foi comprovado o requisito posse, previsto no inciso I do artigo 561 do CPC.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR, e determino a suspensão da decisão agravada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário, quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juízo de primeira Instância, sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator